Tribunal: TJDFT
Processo: 0730348-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REGULARIDADE COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PELA CONSUMIDORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e repetição de indébito, fundado em alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado.
2. Sentença reconheceu a validade do contrato digital e a regularidade dos descontos efetuados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de consentimento na contratação de empréstimo consignado por meio digital e a consequente validade do contrato celebrado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira apresentou contrato eletrônico assinado e comprovante de crédito em conta da autora.
4. A perícia técnica confirmou a autenticidade da imagem facial e a ausência de manipulação, afastando a alegação de fraude.
5. A autora não formulou pedido de anulação contratual com restituição recíproca, limitando-se a pleitear devolução dos valores descontados, o que configuraria enriquecimento sem causa.
6. A utilização do crédito pela autora reforça a validade da contratação e afasta a tese de vício de consentimento.
7. Ausente prova de falha na prestação do serviço ou de defeito na segurança do sistema de contratação digital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A contratação de empréstimo consignado por meio digital é válida quando comprovada a autenticidade dos documentos e da manifestação de vontade da contratante. 2. A utilização do crédito pela consumidora afasta a alegação de fraude e impede a repetição de indébito".
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1722347, 0708378-33.2022.8.07.0010, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 27/06/2023.
TJDFT, Acórdão 1717049, 0707745-22.2022.8.07.0010, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 15/06/2023.